Tribunal: TJMT
Processo: 0002332-36.2014.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002332-36.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLIANA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 12.577.563/0001-26 (APELANTE), POLIANA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 001.395.531-42 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXCESSO DE COBRANÇA. MATÉRIA DE DEFESA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRECLUSÃO
.
JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ação Monitória proposta pela Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT em face das Recorrentes, visando à constituição de crédito no valor de R$ 10.976,74 (dez mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), derivado de cédula de crédito bancário. A sentença de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, constituindo o crédito.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em saber:
(i) se há nulidade da citação por edital, diante da alegação de não esgotamento das diligências necessárias para a localização das Recorrentes;

(ii) se há excesso na cobrança da dívida;
(iii) se há direito à gratuidade de justiça para pessoa jurídica não revelada hipossuficiente.

III.
Razões de decidir

3. A citação por edital é válida, tendo sido demonstrado o esgotamento das vias ordinárias para a localização das Recorrentes, conforme diligências realizadas.
4. O pedido de reconhecimento de excesso de cobrança não foi arguido em momento oportuno, configurando-se preclusão.

No caso, a ré apresentou contestação por negativa geral sem apresentar a matéria exclusivamente de defesa, restando preclusa a matéria e configurando inovação recursal sua apresentação apenas em sede de apelação.
5. A gratuidade de justiça à pessoa jurídica, especialmente em casos de curadoria especial, depende de comprovação da hipossuficiência, o que não foi demonstrado pelas Recorrentes.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências de localização. O excesso de cobrança deve ser arguido oportunamente, sob pena de preclusão. O direito à gratuidade de justiça de pessoa jurídica requer comprovação da hipossuficiência econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015
, arts. 256, 341, § único, 336;
CF/1988
, art. 5o, XXXV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Poliana de Oliveira - ME e Poliana de Oliveira Lima,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que rejeitou os Embargos à Monitória opostos pelas Recorrentes e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT, constituindo em seu favor o crédito de R$ 10.976,74 (dez mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

As Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, alegando a nulidade da citação por edital em razão do não esgotamento das vias existentes para localização das Requeridas.

Asseveram que há excesso na cobrança da dívida em discussão e, quando houver cobrança abusiva de encargo legal no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), não incidem os encargos da inadimplência.

Salientam que deveria os autos ser remetidos a um contador judicial para feitura de novo cálculo, com emprego da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central.

Aduz, ainda, não deveriam ter sido condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista que Ações que a Defensoria Pública atua como curadora especial

deve ocorrer sob o manto da gratuidade.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 237837195).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
pela
Poliana de Oliveira - ME e Poliana de Oliveira Lima,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que rejeitou os Embargos à Monitória opostos pelas Recorrentes e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT, constituindo em seu favor o crédito de R$ 10.976,74 (dez mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Consta dos autos que a
Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT
, propôs a Ação Monitória, em face de
Poliana de Oliveira - ME e Poliana de Oliveira Lima
, alegando ser credora das embargantes no valor de R$ 10.976,74 (dez mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Dívida esta que se constituiu por força da cédula de crédito bancário – Limite para operações de Desconto de Recebíveis n° B31530336-9.

A Ação Monitória foi protocolada em 12/12/2014 e, recebida a inicial, o juízo determinou a citação das embargantes.

O mandado de citação expedido e após diversas tentativas de citação pessoal a Embargada, o Autor pugnou pela citação por edital, o que foi deferido.

O edital de intimação, no prazo de 20 (vinte) dias, foi devidamente expedido, no qual transcorreu o prazo
in albis
, tendo sido nomeado a Defensoria Pública, para atuar na qualidade de curador especial.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, JULGO POR RESOLUÇÃO DE MÉRITO a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487, I do CPC e ACOLHO A AÇÃO MONITÓRIA, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, R$ 10.976,74 (dez mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), qual deverá ser atualizado a partir da última citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.
(Sic).

Inconformada, a Curadora Especial recorre, alegando
a nulidade da citação por edital em razão do não esgotamento das vias existentes e
alegando excesso de cobrança da dívida.

Pois bem.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação das Embargantes/Apelantes via edital, uma vez que foram realizadas inúmeras diligências.

Aliás, como bem observado pelo Juiz singular, foram efetuadas diversas tentativas de localização das Requeridas, inclusive por com diligencia junto ao oficial de justiça, indicação de novos endereços, expedições de cartas precatórias e busca de novos endereços nos sistemas conveniados.

Logo, constatado que as Requeridas se encontravam em local incerto e não sabido, escorreita a citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15, razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
. (TJMT – RAC No 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido.

Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto.

Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015
.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. (TJMT – RAC No 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

Não bastasse isso,
imperioso salientar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados.
Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual
.

(TJMT – RAI no 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

Logo, há de ser mantida a sentença nesse ponto.

As Apelantes alegam ainda a
excesso de cobrança da dívida. Entrementes, tenho
que está matéria foi apresentada apenas em sede de apelação, o que evidenciada a sua preclusão.

Sabe-se que a Curadoria Especial tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando a presunção de veracidade prevista no artigo
341
,
parágrafo único
do
CPC
, mas sem isentá-la do ônus específico de toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa sobre pena de preclusão, nos termos do artigo
336
do
CPC
.

Assim dispõe a legislação processual:

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único.
O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial
. (destaquei)

Nesse sentido é o entendimento dos nossos Tribunais pátrios. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL. TESE INOVADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art.
341
,
parágrafo único

CPC/2015
, a Curadoria de Ausentes não está submetida ao ônus da impugnação especifica dos fatos, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral. Contudo, conforme estabelecido no art.
336

CPC/2015
, não está desobrigada de alegar na contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia posta nos autos.

2. O recurso de apelação transfere ao órgão ad quem o conhecimento de matérias que já tenham sido suscitadas e objeto de decisão no juízo a quo consoante art.
1.014

CPC/2015
, criando óbice à apreciação do recurso, sob pena de configurar supressão de instância e de violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1247770,
07041268720178070001
, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim,
o ônus da impugnação específica não se aplica à Curadoria Especial por expressa previsão legal (
CPC
, art.
341
,
parágrafo único
), de modo que não se opera a presunção de veracidade em caso de defesa por negativa geral. Todavia, a matéria defensiva não arguida no momento oportuno mantém-se sujeita à preclusão, não podendo ser futuramente apreciada.

Por tudo isso, ausente a apresentação de matéria de direito em sede de contestação, é de se reconhecer a preclusão deste ponto, e consequentemente a inovação do pedido apresentado apenas em sede de apelação.

No que tange ao
de não ter concedido justiça gratuita aos Embargantes representados pela Defensoria Pública, tem-se, que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de não haver presunção de miserabilidade para o réu revel representado por curador especial, portanto, o direito à Justiça Gratuita não é concedido de forma automática. No entanto, ao recorrer, o curador especial está dispensado do recolhimento do preparo recursal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco"
( EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1701054 / SC - 2020/0110660-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Julgamento: 19/10/2020. Publicação: DJe 26/10/2020). [Sem destaque no original].

Outro não tem sido o entendimento deste Tribunal. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PREPARO – AUSÊNCIA - CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - ISENÇÃO LEGAL - CONHECIMENTO DO RECURSO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO POR EDITAL - CURADORIA ESPECIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRECEDENTES DO C. STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- A Defensoria Pública, ao exercer o múnus público de Curadora Especial (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita, descartando-se a hipótese de deserção.

2- O simples fato de a apelante estar sendo defendida pela curadoria especial, munus público a cargo da Defensoria Pública na forma do art. 72, II e seu parágrafo único do CPC, por si só, não legitima o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que deve existir nos autos comprovação da hipossuficiência da recorrente, que, por ser pessoa jurídica, não há como ser presumida, motivo pelo qual a presente irresignação não merece acolhida. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 718.539/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016.)

3- Compulsados os autos, não é possível aferir a insuficiência de recursos da apelante nem que o pagamento dos ônus processuais acarretará prejuízo ao desenvolvimento de sua atividade, não tendo a parte em questão se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações, à luz do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

4 - Por corolário lógico, não sendo beneficiária de gratuidade de justiça, não há se falar em aplicação da condição suspensiva do art. 98, §3o do CPC.

5 - Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, cabível majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, à exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015, para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação em favor do autor, uma vez que obteve o êxito almejado quanto ao mérito recursal. (TJMT. RAC 0000445-83.2014.8.11.0086. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 05/10/2021. Publicação: 15/10/2021). [Sem negrito no original].

Portanto, tendo em vista que, no caso, o Apelo foi interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
Poliana de Oliveira - ME e Poliana de Oliveira Lima
, na qualidade de Curadora Especial,
tem-se a dispensa, apenas, do preparo recursal.

De outro giro, no que se refere ao pedido de assistência judiciária,
com efeito, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
ou em recurso
, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

Na hipótese, o entendimento jurisprudencial consolidado está no sentido de que a hipossuficiência econômico-financeira do réu revel, representado por curador especial, não é presumida e, além disso,
quando se trata de pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não possui condições econômico-financeiras para custear as despesas processuais.

In casu
, as Apelantes não comprovam, de maneira indene de dúvidas, a hipossuficiência financeira dos representados. Dessa forma, não há que se falar em incapacidade econômica para pagar as despesas processuais.

Nessa quadra, é certo que a negativa de concessão do benefício da gratuidade da justiça, mostra-se mais adequada e, logicamente, não configura qualquer ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5o, XXXV).

Desta feita,
INDEFERE-SE
a Justiça Gratuita pleiteada.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela
Poliana de Oliveira - ME e Poliana de Oliveira Lima
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024